Tribunal: TJDFT
Processo: 0720043-55.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. DESACATO. TIPICIDADE DA CONDUTA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Devidamente comprovados os elementos da conduta do crime de importunação sexual através do depoimento das vítimas e da testemunha policial, inviável o acolhimento do pedido de absolvição.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância quando coerente com as demais provas existentes nos autos, porque tais delitos ocorrem em contextos sem testemunhas presenciais.
3. Em relação ao crime de desacato, o depoimento dos policiais em juízo é meio de prova idôneo para a condenação do réu, especialmente quando são coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, inclusive o depoimento de testemunhas presenciais.
4. O crime de desacato não exige ânimo calmo e refletivo para sua caracterização.
5. Recurso conhecido e não provido.